Tribunal: TJDFT
Processo: 0726247-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726247-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE MUSTAFA JAMAL NETO D E S P A C H O Nos termos dos arts. 9o, 10, e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento do recurso que objetiva impugnar ato judicial que determina a emenda da inicial. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator